Tribunal: TJMT
Processo: 1013658-91.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013658-91.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (ADVOGADO), GILSON MARIANO DANTAS - CPF: 019.504.241-70 (PACIENTE), Excelentissima juiza de direito da 7 vara criminal cuiaba (IMPETRADO), DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA - CPF: 038.081.411-07 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA
–
1. PRELIMINAR DE REITERAÇÃO DE PEDIDOS
: TESES DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E VIABILIDADE DE APLICAÇÃO DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP QUE JÁ FORAM SUBMETIDAS À APRECIAÇÃO DESTE E. SODALÍCIO –
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – VEDADA A REANÁLISE, SOB PENA DE OFENSA À COISA JULGADA
–
2. MÉRITO:
ALARDEADO EXCESSO DE PRAZO
– INOCORRÊNCIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO QUE JUSTIFICAM EVENTUAL DELONGA NA MARCHA PROCESSUAL – AÇÃO PENAL COMPLEXA, QUE APURA A PRÁTICA DE CRIMES GRAVES – DELITOS PERPETRADOS POR UMA ENGENDRADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COMPOSTA POR AO MENOS 25 (VINTE E CINCO) INDIVÍDUOS, OS QUAIS, EM SUA MAIORIA, SÃO ASSISTIDOS PELA I. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO OU DE DESCASO DO JUÍZO NA CONDUÇÃO DO FEITO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas e julgadas pelo Colegiado em ação mandamental e/ou recurso manejados anteriormente, inadmite-se a impetração do
habeas corpus
no que se constitui reiteração de pedidos, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2.

Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e a d. magistrada singular vem conduzindo o feito de forma diligente, valendo acrescentar, outrossim, que além de apurar crimes demasiadamente graves, o feito conta com pluralidade de réus, cujas defesas, em sua maioria, estão sendo patrocinadas pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro; peculiaridades que contribuem para eventual elastecimento da marcha processual.

Coação ilegal não evidenciada. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. DANILO ARITONY NERES DE OLIVEIRA

PACIENTE:

GILSON MARIANO DANTAS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Conforme relatado por ocasião da análise da tutela de urgência vindicada, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra ato atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter, por tempo dito excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo da Ação Penal n.º º 1001558-06.2021.8.11.0023 [Operação “Calçadão”], em que
denunciado
pela prática, em tese, dos crimes de
tráfico e associação ao narcotráfico,
e
pertencimento à organização criminosa
.

Contextualizando a impetração, o subscritor do
writ
relata que o paciente se encontra preso preventivamente desde o dia
02/06/2021
, e conquanto a exordial acusatória já tenha sido recebida pela d. autoridade judiciária de primeiro grau na data de
14/09/2021
, e realizada a instrução do feito com as
audiências designadas para os dias
17 a 20 de abril de 2023
, o processo permanece paralisado desde então.

Assim, a ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante sustenta a tese de
excesso de prazo
na manutenção da prisão processual do beneficiário do
writ
, visto que já
se encontra segregado há mais de 02 (dois) anos sem que haja a prolação de sentença
; e acrescenta, com vistas à pretensão liberatória,
a
inexistência dos requisitos ensejadores da custódia preventiva
, notadamente à vista da alegada referência a considerações genéricas acerca da gravidade abstrata dos delitos imputados ao paciente.

A tais argumentos ainda agrega os predicados pessoais abonatórios, porquanto o increpado reside em endereço certo, exerce labor lícito e tem bons antecedentes.

Forte em tais premissas, requer a concessão
in limine
da ordem, para o fim de revogar a prisão preventiva do paciente, expedindo-se o respectivo alvará de soltura; e confirmando-se,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida, ainda que a liberdade seja condicionada ao cumprimento daquelas medidas cautelares diversas.

Os documentos de ID 171870164 ao ID 171870177 instruem a exordial.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 171923195), vieram-me conclusos para análise do pedido de liminar.

A tutela de urgência foi indeferida (ID 172426160), ao que se seguiu a juntada das informações pela d. autoridade impetrada (ID 173971159 e ss.) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 174669152).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (PRELIMINAR - EXTINÇÃO PARCIAL DO REMÉDIO HEROICO –
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, ressalto que anteriormente à vertente ação constitucional, foram impetrados
também em prol de GILSON MARIANO DANTAS e tratando dos mesmos fatos
, os
Habeas Corpus
n.º
1015295-48.2021.811.0000
e
1015708-27.2022.8.11.0000
, já devidamente julgados pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício Estadual, sendo o acórdão daquele
writ
datado da sessão ordinária realizada no dia
29/09/2021
, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade,
denegou
a ordem. Veja-se:

“HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO NARCOTRÁFICO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO DECRETO SEGREGATÍCIO QUE NÃO MERECE ACOLHIMENTO
– INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECORRENTE DA ESPECIALIZAÇÃO DA VARA ENSEJA NULIDADE RELATIVA, DEVENDO SER ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO, NOS TERMOS DO ART. 108 DO CPP – POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO MAGISTRADO COMPETENTE QUE AFASTA QUALQUER ILEGALIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS MOTIVOS QUE INICIALMENTE ENSEJARAM A IMPOSIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS QUANDO EVIDENCIADA A NECESSIDADE DE SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.
1. Para além de não haver comprovação de que a alardeada nulidade do decreto de prisão tenha sido arguida em primeira instância, tampouco restaram demonstrados os efetivos prejuízos ocasionados à defesa dos pacientes; não merecendo prosperar a tese de nulidade em razão da incompetência territorial decorrente da especialização da vara, mormente quando a autoridade judiciária legalmente competente ratificou de forma expressa todos os atos processuais anteriores, decisórios e não decisórios. 2
. Ao convalidar o decreto segregatício proferido pelo juízo de Peixoto de Azevedo/MT, a MM.ª Juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT ressaltou a persistência dos motivos que inicialmente ensejaram a imposição da cautelar extremada, apontando a existência de prova da materialidade delitiva, indícios suficientes de autoria e a imprescindibilidade da prisão preventiva para salvaguardar a ordem pública, notadamente em razão da gravidade concreta das condutas e da necessidade de evitar a recalcitrância delitiva dos agentes, diminuindo, com isso, a atuação da organização criminosa da qual, aparentemente, fazem parte; a tornar insuficientes e inadequadas as cautelares alternativas do art. 319 do CPP, não sendo eventuais predicados pessoais abonatórios suficientes para arrefecer o
periculum libertatis
.
3. Constrangimento ilegal não caracterizado. Ordem denegada.” –
destaquei.

Em sendo assim, constato que as teses de ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e de viabilidade de substituição do ergástulo por restrições não prisionais, sendo esta última suscitada
en passant
pela i. Defesa na exordial, constituem mera
reiteração de pedidos
já analisados pelo Colegiado – o que, a teor do entendimento pacífico dos Tribunais Superiores, não é cabível, tal como ocorre na hipótese versada, mormente quando
não demonstrada a existência de fatos novos ou provas inéditas, justificadores da reanálise da matéria
, máxime diante da
inequívoca incidência da clausula
rebus sic stantibus
que norteia a manutenção da prisão cautelar.

Destarte, mostrando-se clara a configuração de ofensa à coisa julgada, em razão da identidade jurídica entre as ações [iguais pedidos e causas de pedir, visando os
mandamus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento do remédio heroico
em relação às teses de ausência dos requisitos legais da prisão preventiva e aplicação das medidas cautelares do art. 319 do CPP,

pois, como dito, a reiteração de pedidos em
habeas corpus
exige motivação diversa, não sendo admitido o abuso no seu manejo para tentar discutir reiteradamente a mesma fundamentação.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“[...]
Sem fato novo (processual ou material), não se admite a utilização do writ para rediscussão de teses já decididas e acobertadas pelo manto da coisa julgada.”
(HC 126298/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/09/2015, Publicado no DJE 05/10/2015) – destaquei.

Com tais considerações,
JULGO PARCIALMENTE EXTINTO O
HABEAS CORPUS
,
apenas no que concerne
às teses de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP e viabilidade de substituição do claustro provisório por medidas cautelares alternativas
,
fazendo-o sem exame do mérito
, com fulcro no art. 3º do CPP c/c o art. 485, inciso V, do CPC.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Na parte remanescente, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

1.

Do alegado constrangimento ilegal:

Dessume-se do caderno processual eletrônico e das informações trazidas à baila pela d. autoridade inquinada coatora, confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça; que após as investigações levadas a efeito no bojo da Operação Policial “Calçadão” [IP n.º 94.4.2021.2214], na data de
25/05/2021
, a d. autoridade policial da comarca de Peixoto de Azevedo/MT representou pela decretação das medidas cautelares de Busca e Apreensão, Quebra do Sigilo dos Dados Telefônicos e Telemáticos e Prisão Preventiva do
favorecido nessa ordem
e de outros 13 (treze) indivíduos, porquanto angariados indícios bastantes de que integrariam um grupo criminoso dedicado à prática dos crimes de
tráfico de drogas
e
associação ao narcotráfico
naquela urbe.

Distribuída sob o n.º 1001317-32.2021.811.0023 (PJe), a representação foi remetida ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT que, após a apresentação de parecer favorável do i. representante do Ministério Público concluiu, na data de
01/06/2021
, pelo
deferimento das aludidas medidas cautelares
, determinando a expedição dos respectivos mandados em desfavor de todos os representados; sendo a ordem prisional expedida em face do
ora paciente
devidamente cumprida na data de
02/06/2021
.

Em
25/06/2021
, o Inquérito Policial foi distribuído no sistema PJe sob o n.º 1001558-06.2021.811.0023 e, na ocasião, o Delegado de Polícia pugnou pela dilação do prazo para conclusão do procedimento investigativo, porquanto pendente a elaboração do relatório das interceptações telefônicas; sendo a referida pretensão acolhida pelo juízo na data de
09/07/2021
.

Encerrados os procedimentos investigativos, na data de
20/07/2021
, a d. autoridade policial
indiciou
os suspeitos pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico, e remeteu o caderno administrativo ao d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT; que o encaminhou ao i. órgão ministerial para manifestação.

Assim, no dia
03/08/2021
, após verificar que, aparentemente, o caso em apreço envolvia a possível prática do crime de
organização criminosa
, o i. representante do
Parquet
manifestou-se pelo declínio da competência em prol da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, a teor do que preconiza a Resolução n.º 11/2017-TP; o que restou acolhido pelo Juízo de Peixoto de Azevedo/MT na data de
13/08/2021
, ocasião em que determinou a remessa do feito para a aludida Vara Especializada.

O caderno investigativo aportou na comarca de Cuiabá/MT em
20/08/2021
e no dia
03/09/2021
, a d. Promotoria de Justiça ofertou denúncia em desfavor do
paciente
e de outros 24 (vinte e quatro) indivíduos, imputando ao favorecido nessa ordem a prática dos delitos tipificados no
art. 2º, §2º e §3º da Lei n.º 12.850/13
;
art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei n.º 11.343/06
, tudo na forma do art. 69 do CP.

Em
08/09/2021
os autos do Inquérito Policial n.º 1001558-06.2021.811.0023 (PJe) foram remetidos ao Gabinete da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT e no dia
14/09/2021
a d. autoridade judiciária emitiu pronunciamento:
i)
reconhecendo a competência daquele Juízo para processar e julgar o feito;
ii)

ratificando
in totum
os atos decisórios e não decisórios
praticados pelo Juízo de Peixoto de Azevedo/MT;
iii)

recebendo a exordial acusatória
e determinando a citação pessoal dos denunciados para responderem à acusação; e
iv)

mantendo a prisão preventiva
de
GILSON MARIANO DANTAS
e dos demais acusados, diante da subsistência das circunstâncias fáticas que ensejaram a imposição da cautelar extremada.

No mesmo dia,
14/09/2021
, a MM.ª Juíza da 7ª Vara Criminal de Cuiabá/MT também proferiu decisão nos autos do Incidente n.º 10001317-32.2021.811.0023 (PJe), reconhecendo a competência da Vara Especializada para processar e julgar o feito, ocasião em que ratificou todos os atos decisórios e não decisórios praticados pelo juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo/MT e indeferiu os pedidos de liberdade provisória formulados pelos acusados, mantendo vigente a prisão preventiva decretada em desfavor destes.

Devidamente citado, o favorecido nessa ordem
apresentou resposta à acusação
em
12/10/2021
, oportunidade em que a i. Defesa pugnou, também, pela revogação da prisão preventiva deste; pretensão esta que foi apreciada e indeferida na data de
16/12/2021
.

Dando continuidade à marcha processual, em
23/03/2022
a d. autoridade acoimada coatora reavaliou a imprescindibilidade da prisão preventiva do paciente e dos demais acusados, tendo concluído pela necessidade de manter vigente o decreto segregatício; ao que se seguiu a formulação de pedido de desmembramento do feito e designação de audiência de instrução e julgamento pela i. Defesa de
GILSON
na data de
13/04/2022
– pleito este que restou indeferido pela d. magistrada singular em decisão proferida no dia
09/05/2022
.

Inconformado com a manutenção de sua prisão preventiva,
GILSON
formulou, em
24/05/2022
, novo pedido de liberdade provisória, que foi apreciado e igualmente indeferido pelo juízo
a quo
na data de
01/08/2022
; oportunidade em que determinada a cientificação da i. Defesa técnica dos acusados de que os vindouros pedidos de liberdade deverão ser formulados no bojo do Incidente n.º 1001317-32.2021.811.0023 (PJe), bem assim, determinada a produção antecipada de provas em relação aos acusados
Daniel Toscano da Conceição
,
Mardenn Silva Pessoa
e
Márcia Guedes da Silva
– visto que, embora devidamente citados, deixaram de comparecer ao processo.

O feito prosseguiu com sua regular tramitação e, entre os dias
17 a 20/04/2023
, realizaram-se as audiências de antecipação de provas/instrução e julgamento, tendo o d. magistrado
a quo
, ao final das solenidades, proferido decisão por meio da qual:
i)
determinou o desmembramento do feito em relação às corrés
Mardenn Silva Pessoa
e
Marcia Guedes Da Silva
, bem como a suspensão do processo e do prazo prescricional;
ii)
decretou a revelia de
Gustavo Souza Rocha
,
Jhonatan Perez Brito
,
Thalyson Brendo dos Santos
e
Paulo Henrique Rodrigues Farias
;
iii)
remeteu os autos ao i. Ministério Pùblico para manifestação acerca do pleito formulado pela defesa técnica de
Daniel Toscano da Conceição
, no sentido de oficiar as operadoras de telefonia móvel para que fornecessem os dados cadastrais referentes aos terminais (66) 99967-1379 e (65) 99314-7208; e
iv)
declarou encerrada a instrução criminal.

Em
26/06/2023
, a MM.ª Juíza proferiu nova decisão acolhendo parcialmente o requerimento da defesa de
Daniel
e, na mesma ocasião, indeferiu o pedido de prisão domiciliar formulado por
Felipe Mota da Silva
.

Enfim, consta do andamento virtual do incidente n.º 1001317-32.2021.811.0023 (PJe) que, na data de
10/04/2023
, a d. autoridade judiciária de 1º grau reavaliou a prisão preventiva de todos os acusados, com espeque no art. 316, parágrafo único, do CPP; tendo concluído pela necessidade de manutenção do ergástulo.

Na oportunidade, reforçou-se, uma vez mais, a
inexistência de fato novo
que mitigasse a efetiva necessidade da custódia, à vista da
periculosidade social
apresentada pelo paciente – que possuiu outros registros criminais, sendo, inclusive, alvo de outra Operação Policial, denominada “Impacto”; aliado ainda à
gravidade concreta dos delitos
–
consistente no
envolvimento articulado do paciente e demais acusados com a Organização Criminosa denominada “Comando Vermelho”, em especial na prática dos delitos de Tráfico de Drogas na região na região de Peixoto de Azevedo/MT
.

Nessas condições, embora o paciente esteja recolhido ao cárcere desde
02/06/2021
, ou seja, há aproximadamente
02 (dois) anos e 01 (um) mês
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Isso porque, é firmado na jurisprudência brasileira que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

E assim o é, porque os termos previstos na Lei para início e encerramento da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral ao julgador, visto que não se caracterizam pela fatalidade ou peremptoriedade,
haja vista a possibilidade de que, em razão das particularidades do caso concreto, sejam mitigados, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Com isso, para a verificação da alardeada coação ilegal por excesso de prazo, impede-se uma análise puramente matemática, reclamando do d. julgador um raciocínio com juízo de razoabilidade, sopesando o tempo de duração da prisão preventiva com as vicissitudes da situação fática e a complexidade do feito, bem assim com os fatores que possam influir na tramitação regular da ação penal.

A propósito, é nesse sentido o posicionamento há muito adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça,
consoante se observa dos seguintes precedentes:

“De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, jamais sendo aferíveis apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual a jurisprudência uníssona os tem mitigado, à luz do Princípio da Razoabilidade.”
(AgRg no HC 691.923/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021)

“
O término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021) – destaquei.

Partindo dessas premissas,
consoante se verifica do cenário acima delineado, não verifico qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, muito pelo contrário, ao que se vê, todas
as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo estão sendo tomadas dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das particularidades do caso concreto que, além de apurar a prática de crimes demasiadamente graves, conta com
pluralidade de réus
[atualmente, em número de 25], cujas defesas estão sendo patrocinadas por advogados distintos, alguns deles, assistidos pela i. Defensoria Pública Estadual, que conta com prerrogativas de intimação pessoal e prazos em dobro; circunstâncias que, certamente, desaceleram o andamento do feito.

Logo, apesar de louvável a preocupação do causídico com o tempo do encarceramento provisório do paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em 1ª instância não pode ser atribuída ao Poder Judiciário, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam o alargamento da marcha processual, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

2.

Conclusão:

Diante de todo o exposto,
preliminarmente
,
EXTINGO O
WRIT
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, especificamente no que concerne

às teses de
ausência dos requisitos legais insculpidos no art. 312 do CPP
e de
suficiências das medidas cautelares alternativas à prisão
, porquanto configuram evidente
reiteração de causas de pedir e pedidos já apreciados à exaustão pelo Colegiado.

No mérito,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
GILSON MARIANO DANTAS
e, por conseguinte, mantenho o encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2023